Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704065-04.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL MAISON VIVIANE RINALDI RECORRIDO: RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTITUIÇÃO DE PRÓ-LABORE AO SUBSÍNDICO. PREVISÃO. CONVENÇÃO. AUSÊNCIA. QUORUM QUALIFICADO. INOBSERVÂNCIA. REVISÃO DE PRÓ-LABORE DO SÍNDICO. CONVENÇÃO. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação procedente. 2. Constatada a omissão da sentença quanto a um dos pedidos do autor e estando a causa madura, aplica-se o disposto no art. 1.013, III do CPC. 3. Ausente norma expressa na convenção condominial, a instituição de remuneração ao subsíndico deve ser precedida de autorização deliberada em assembleia ordinária com o quórum qualificado de 2/3 dos condôminos, conforme dispõe o art. 1.351 do Código Civil. 4. A revisão do pró-labore do síndico deve respeitar as disposições da convenção condominial, sob pena de ser declarada nula. 5. Recursos conhecidos. Recurso do autor prejudicado em parte. Preliminar rejeitada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.351 e 1.353, ambos do Código Civil, pugnando para que o pró-labore do subsíndico seja mantido, bem como a majoração do pró-labore do síndico, não sendo obrigado a restituir qualquer valor. Aduz que a assembleia observou a obrigatoriedade de todos os requisitos para a aprovação da “previsão orçamentária”, ressalvando o disposto na Cláusula Vigésima Sexta da Convenção de Condomínio; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.351 e 1.353, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente da Convenção Condominial e da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/10/2014, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em relação à indicada afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030